Tribunal: TJES
Processo: 5019559-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019559-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE JOMAR SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019559-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ JOMAR SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. HIPÓTESE IMPEDITIVA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por condenado por lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP), visando à reforma de decisão em que se indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de incidência de hipótese impeditiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se condenado por lesão corporal qualificada pela violência doméstica faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, diante da vedação expressa do art. 1º, XVII.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), e cabe ao Judiciário apenas aplicar, de forma estrita, os requisitos objetivos e subjetivos definidos no decreto presidencial, sendo-lhe vedado ampliá-los ou restringi-los.

O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, de forma taxativa, no art. 1º, XVII, a vedação do indulto a condenados por crimes de violência contra a mulher previstos no Código Penal e na Lei nº 11.340/2006, abrangendo o delito de lesão corporal praticado em contexto doméstico e familiar (art. 129, § 9º, do CP).

A condenação do agravante decorre de fato praticado contra sua então companheira, em ambiente doméstico, circunstância reconhecida na sentença, inserindo-o diretamente na hipótese impeditiva.

A reconciliação do casal não afasta a natureza jurídica do crime nem altera os efeitos executórios, por tratar-se de critério objetivo vinculado à tipificação penal.

Os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proteção da família não autorizam o afastamento de requisito objetivo fixado pelo decreto presidencial, cujo juízo de conveniência e oportunidade é exclusivo do Chefe do Executivo, conforme assentado pelo STF na ADI 7.390/DF.

A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma a inviabilidade de concessão de indulto a condenados por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, por configurar crime impeditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Condenados por lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não fazem jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, por se enquadrarem na hipótese impeditiva objetiva do art. 1º, XVII.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 129, § 9º; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, XVII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 24.02.2025; TJMG, AgExcPen 2159819-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 26.11.2025; TJRS, AgExPen 8000304-61.2025.8.21.0021, Relª Desª Rosaura Marques Borba, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019559-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ JOMAR SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANDRÉ JOMAR SANTOS
em face da r. Decisão (ID 17007120) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2001574-16.2024.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 12.338/2024, ao fundamento de que o crime fora praticado no âmbito da violência doméstica, constituindo hipótese impeditiva.

Nas razões recursais (ID 17007119) a d. Defesa sustenta que a negativa do benefício viola os princípios constitucionais da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proteção da família, alegando que o casal se reconciliou e convive harmonicamente. Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão do indulto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, constitui ato privativo do Presidente da República, que detém competência para estabelecer os requisitos necessários à fruição da clemência estatal. Expedido o decreto presidencial, incumbe ao magistrado examinar, com estrita observância aos parâmetros fixados pelo Chefe do Poder Executivo, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao reconhecimento do benefício, sendo-lhe vedado ampliar ou restringir hipóteses além daquelas previstas na norma.

Extrai-se dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, no caso vertente, o agravante fora condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pelo delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado no âmbito da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nos autos da ação penal tombada sob o n.º 0010879-05.2017.8.08.0024. Os autos de origem demonstram que o fato criminoso consistiu em lesão corporal perpetrada contra sua então companheira, em ambiente doméstico, circunstância expressamente reconhecida na sentença condenatória.

Nesse cenário, a interpretação do Decreto nº 12.338/2024 exige exame atento de sua estrutura normativa, especialmente do art. 1º, que apresenta de forma taxativa os crimes que impedem a concessão de indulto e comutação. O inciso XVII dispõe que não fazem jus ao indulto as pessoas condenadas pelos crimes de violência contra a mulher previstos no Código Penal, na Lei Maria da Penha, na Lei 13.718/2018 e na Lei 14.192/2021. Trata-se de comando categórico, voltado a impedir a concessão da clemência a qualquer infração penal que constitua violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da capitulação específica.

Ademais, o conteúdo da decisão agravada evidencia que o Juízo de origem analisou diretamente o enquadramento jurídico da condenação e verificou que o apenado se submete integralmente à hipótese impeditiva prevista no decreto.

A alegação defensiva de que o casal estaria reconciliado e retomado a convivência harmoniosa não possui o condão de afastar a incidência das regras do decreto, porquanto o critério impeditivo é eminentemente objetivo e vinculado à natureza jurídica do crime pelo qual o réu foi condenado. A reconciliação não modifica a tipicidade da infração penal, tampouco os efeitos executórios do cumprimento da pena.

Ainda, a invocação dos princípios constitucionais da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana ou da proteção da família não permite ao Judiciário flexibilizar ou afastar requisitos objetivos previstos em decreto presidencial. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 7.390/DF, assentou que “
o Juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República.”
(ADI 7390, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-3-2025 PUBLIC 20-3-2025).

Assim, a interpretação do decreto não pode subverter sua literalidade nem esvaziar sua finalidade de reforço às políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.

No mesmo sentido, já decidiram alguns dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 12.338/2024. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ART. 129, § 9º, DO CP
). DELITO IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece, em seu art. 1º, inciso XVII, a vedação expressa da concessão do indulto e da comutação de pena às pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher, incluindo aqueles previstos na
Lei nº 11.340
/2006 (Lei Maria da Penha). 2. O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, encontra-se inserido nesse contexto de proteção especial, tratando-se de delito impeditivo à concessão do benefício. 3. À luz da interpretação sistemática do Decreto, mostra-se inviável a comutação da pena em favor do condenado por crime praticado em cenário de violência doméstica e familiar.
(TJMG; AgExcPen 2159819-28.2025.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 26/11/2025; DJEMG 27/11/2025)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de C. R. G. Contra decisão do 1º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo que indeferiu o pedido de indulto ao apenado. 2. Em suas razões, a defesa pede, em apertada síntese, a reforma da decisão, sustentando que o delito pelo qual o apenado foi condenado não está previsto na
Lei nº 11.340
/2006, mas sim no Código Penal, não se enquadrando, portanto, na vedação prevista pelo Decreto nº 11.846/2023, art. 1º, XIV. 3. O agravante foi condenado à pena total de de 03 meses de detenção, beneficiado com o
sursis
bienal, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, o qual configura-se como delito impeditivo à concessão da benesse, de acordo com o artigo 1ª, do Decreto nº. 11.846/2023. Embora o delito não faça parte da
Lei n. 11.340
/2006, ao se analisar o Código Penal, é possível observar que o art. 129, §9º, foi introduzido pela
Lei n. 11.340
/2006. De fato, o apenado condenado pelo delito de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, não faz jus à concessão da benesse. 4. Desse modo, deve ser negado provimento ao agravo defensivo, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida. NEGARAM PROVIMENTO.
(TJRS; AgExPen 8000304-61.2025.8.21.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 22/04/2025; DJERS 24/04/2025)

Dessa forma, demonstra-se que na decisão agravada foram aplicadas corretamente as regras do Decreto nº 12.338/2024, reconhecendo-se que o agravante se enquadra em hipótese impeditiva absoluta, afastando devidamente a incidência do indulto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)